Tribunal: TJDFT
Processo: 0701696-53.2025.8.07.9000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE CONSULTA À CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). UTILIZAÇÃO EXCEPCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), na Execução de Título Extrajudicial. A decisão de origem fundamentou que a CNIB não funciona como meio de consulta ou constrição de patrimônio expropriável do devedor em ação de execução ou em sede de cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é viável a utilização da CNIB como meio para localizar bens penhoráveis do devedor em execução de título extrajudicial; (ii) avaliar se o agravante exauriu os meios ordinários disponíveis para localização de bens do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A CNIB não constitui ferramenta de localização de bens, destinando-se apenas à averbação de indisponibilidades previamente decretadas por autoridades competentes, conforme o Provimento CNJ no 39/2014.
4. O credor não demonstrou o exaurimento de diligências disponíveis para localizar bens passíveis de penhora do devedor, além de não comprovar a existência de bens imóveis a justificar o uso da CNIB.
5. Os precedentes da 8a Turma Cível do TJDFT reforçam que a CNIB não constitui ferramenta adequada para fins de pesquisa patrimonial de devedor em execuções.
6. O dever de diligência na busca de bens recai sobre o exequente, sendo incabível transferir ao Poder Judiciário essa responsabilidade sem comprovação de esforços suficientes por parte do credor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) não se presta à localização de bens penhoráveis em execução civil, sendo indevido seu uso com essa finalidade sem demonstração da efetividade e proporcionalidade da medida.
2. Cabe ao credor demonstrar o exaurimento de todas as medidas ordinárias disponíveis antes de pleitear medidas excepcionais para localização de bens do devedor.